Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA NOS ATOS CONSTITUTIVOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS. LEGISLAÇÃO DISTRITAL ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE URBANÍSTICA. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A definição de atividades de baixo risco, objeto da Lei Distrital no 5.547/2015, distingue-se da fixação dos parâmetros de uso e ocupação do solo. Evidentemente, uma legislação não exclui a aplicabilidade da outra.
2. Existe legislação própria no âmbito do Distrito Federal sobre a fixação do grau de risco das atividades, visto que o objeto da Lei Distrital no 5.547/2017 é justamente a definição das atividades de baixo risco.
3. Mesmo aplicada a Resolução CGSIM 51/2019, conforme requereu a Impetrante, a denegação da segurança persistiria, ante a ausência de regularidade urbanística na atividade a ser desempenhada.
4. A Resolução CGSIM 51/2019 prevê, no art. 3o, § 1o, I, que a atividade de baixo risco exercida em zona urbana somente será assim qualificada se executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações do zoneamento urbano aplicável, devendo ser observada a legislação distrital.
5. No caso das demais atividades, que não preencham os critérios estabelecidos no art. 3o, a Resolução CGSIM 51/2019 determina que a classificação como baixo risco dependerá dos próprios órgãos responsáveis pela emissão do ato público de liberação.
6. Como não se pode afirmar categoricamente que a atividade ora examinada é de baixo risco, visto que ausentes os critérios legais para tanto, inexiste direito líquido e certo em favor da Impetrante.
7. Apelação conhecida e não provida.